Tribunal: TJES
Processo: 0009196-79.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência; Grave
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009196-79.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: A ADMINISTRACAO PUBLICA e outros

APELADO: JULIO CESAR BARROSO DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009196-79.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: A ADMINISTRACAO PUBLICA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIO CESAR BARROSO DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE BARROSO DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MP – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O direito processual penal tem como uns dos seus pilares basilares o princípio do in dubio por reo, de modo que, inexistindo elementos probatórios seguros a subsidiar um decreto condenatório, deve ser o adolescente absolvido. 2 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009196-79.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: A ADMINISTRACAO PUBLICA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIO CESAR BARROSO DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE BARROSO DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia descreve que:

[...]Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base a presente denúncia, no dia 24 de outubro de 2022, por volta das 10h04min, na Av. Abdo Saad, Estância Monazítica, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, desobedeceram a ordem legal de funcionário público; desacataram-nos enquanto no exercício da função; opuseram-se a execução de ato legal, mediante violência aos funcionários competentes para executá-lo; e ofenderam a integridade corporal do policial militar Ângelo Pereira dos Santos, conforme consta no BU de fls. 04/07.

Depreende-se dos autos que policiais militares, durante patrulhamento pela Av. Abdo Saad, foram abordados por populares e comerciantes que os disseram que havia dois indivíduos em atitude suspeita, eis que estavam há algum tempo rondando a região, que possui vários comércios, observando o interior das lojas, sendo que um deles, constantemente, ajeitava algo no bolso de sua jaqueta, que eles acreditavam se tratar de uma arma de fogo.

Diante destas informações, a guarnição policial passou a procurar pelos indivíduos citados, localizando-os próximo a Pizzaria Trancoso, ocasião em que emanaram voz de abordagem, tendo eles se negado a realizarem o procedimento legal e o denunciado Julio Cesar passou a dizer várias palavras de baixo calão, desacatando os funcionários públicos, vindo a dizer: "vai tomar no cú policial de rnrrd, está me mandando pra parede só porque sou preto? Meu pai é policial, vocês vão ver só".

Em razão do flagrante delito de desacato, os policiais emanaram voz de prisão, entretanto, ambos ignoraram e continuaram a andar pela avenida, sentido ao banco Banestes, enquanto os policiais tentavam verbalizar com eles para que obedecessem as ordens, mas eles permaneceram andando, enquanto proferiam palavras de baixo calão, desacatando os militares.

Assim, os policiais solicitaram apoio via rádio, e prosseguiram para realizar a abordagem, tendo eles se oposto a execução do ato legal, entrando em luta corporal com os funcionários públicos (Autos de Resistência â Prisão as fls. 08/10), ocasião em que ofenderam a integridade corporal do Cabo Ângelo, que veio a sofrer uma fratura em seu dedo anelar esquerdo, conforme se verifica no laudo médico constante a fl. 11. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, os apelados foram absolvidos pelo magistrado sentenciante ante a ausência de provas concretas para a condenação.

Analisando os autos, verifico não ser possível acolher a pretensão formulada pelo Ministério Público, uma vez que acertada a sentença absolutória, em virtude dos argumentos que passo a expor.

Importante ressaltar trecho da sentença combatida:

[...] De uma análise detida dos autos,
verifico que d
urante a instrução probatória, a prova colhida foi bastante insuficiente para atestar a responsabilidade dos Acusados pelo crimes que lhe são imputados. Verifico que em seus interrogatórios realizado neste ato, os réus negam os fatos que lhes são imputados, ressaltando que estavam caminhando e que a viatura veio e viram que olharam e que iam ser abordados, mas que começaram a caminhar, mas pararam logo a frente em posição de abordagem.
A testemunha Angelo disse que foi algemar um dos acusados “ e caiu com um dos dois e nesse momento que quebrou e não porque ele pegou o dedo do depoente e quebrou e sim porque caíram juntos;
[...]; que entrou em luta com um dos dois e ele
só resistiu a algemação , mas não deu chutes e socos e só não deixava concluir a algemação;
que foi nessa situação que seu dedo quebrou; que o outro abordado, n
ão viu quem tentou algemá-lo, pois tinha mais 3 ou 4 viaturas; que acredita que o outro foi fácil algemá-lo”
.
Já a testemunha Thalles afirmou “

que não sofreu soco ou chutes
,mas viu eles desferindo socos e chutes contra outros policiais; que não sabe quem conseguiu algemar os réus, pois tinha mais de 10 militares
”. A testemunha Mariana disse que “que a agressão física foi contra o Angelo e Tales e houve luta corporal e os réus desferiram socos e chutes”, mas como reportado acima, ambos os policiais foram categóricos em afirmar que não levaram socos e chutes. A testemunha Mariana afirma que os réus foram agressivos e que um dos policiais teve o dedo fraturado, ao passo que o policial que teve o dedo fraturado não imputa aos réus o crime de lesão,
tendo a IRMP inclusive pedido a absolvição quanto a este delito
. A testemunha Mariana afirma não saber se o réu Pedro também xingou afirmando que não lembra de detalhes da abordagem. A testemunha Angelo afirma que “ que não se recorda se eles falaram palavras de baixo calão e eles reclamavam porque eram negros e que já era a quarta vez que já o abordaram”. Verifica-se depoimentos divergentes entre as testemunhas , não sendo possível afirmar, indene de dúvida, quem teria desacatado ou desobedecido, posto que quanto aos demais delitos, não restou comprovado a lesão corporal e nem resistência.Desta forma, entendo não ter sido suficiente a produção de provas para comprovar que os Acusados de fato incorreram para os crimes previstos

na denúncia. A fim de reforçar o meu entendimento, não podemos perder de vista para a hipótese concreta que no processo penal brasileiro vigora o princípio
in dubio pro reo
, pelo qual estando o julgador em uma situação de dúvida, deve esta beneficiar o acusado, razão pela qual deve o denunciado ser absolvido do crime que ora lhe é imputado. [...]

Importante deixar assente que, no processo penal, não mais se admite prova senão aquela concreta e indiscutível, apta a produzir um juízo de certeza e clareza ao julgador, e não fundada em meros indícios, sob pena de se violar o princípio do
in dubio pro reo.

À propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal:

Ante a dúvida acerca da autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.3. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024140299322, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)

Nesse cenário, sem perder de vista o princípio da presunção de não culpabilidade, há campo para o benefício da dúvida, a recomendar a aplicação da regra do in dubio pro reo, pois admitir condenações em que a palavra da vítima não fornece a segurança necessária sobre o desdobramento fático do delito imputado ao acusado, implicaria sensivelmente no desvirtuamento dos axiomas garantistas relacionados ao devido processo legal constitucional, sendo lícito concluir que a fragilidade probatória enseja a imediata reforma da sentença impugnada. 3) Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 35110165004, Relator : CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/09/2013, Data da Publicação no Diário: 12/09/2013).

Para uma condenação na esfera penal necessita de provas contundentes de que o réu, de fato, praticou o fato ilícito. Portanto, a regra, no processo penal, é que, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio do in dubio pro reo , o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a este comprovar a sua inocência, mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada. Sendo assim, em análise ao conjunto probatório existente nos autos, entende-se que não há provas suficientes que comprovem, de maneira cabal e com a certeza necessária para que haja uma condenação na esfera penal, [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021110037153, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/12/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021).

Para uma condenação não bastam meros indícios ou ilações, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas. In casu , depois de muito compulsar os autos, ainda assim não pude me desvencilhar da incerteza da dúvida, sendo imperioso ao caso a aplicação do princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo . 2. Conheço do apelo para lhe negar provimento.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048170006737, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Deste modo, analisando os elementos necessários à caracterização do delito, é patente a carência de provas acerca da conduta.

Portanto, o conjunto colhido tão somente na inicial acusatória impede a constatação da ocorrência do crime.

Torna-se, no mínimo, receoso acolher o pleito acusatório quando não se vislumbra, no caso em tela, a certeza cristalina e necessária à imposição de tão severa sanção estatal em que se perfaz a sentença penal condenatória.

É por essa razão que a prova do crime é insegura, motivo pelo qual a dúvida - diante de todas as circunstâncias já ponderadas - deve beneficiar o acusado.

Nessa esteira, deve ser mantida a sentença vergastada, sob pena de se violar um dos princípios mais basilares do direito penal: o princípio do
in dubio pro reo
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.